Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-15.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, analisadas e resolvidas todas as questões postas, bem caracterizado que a dívida teve origem em contrato válido, cláusulas claras e previamente ajustadas, bem definida a improcedência da pretensão do embargante. 2.1. E, na espécie, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, apesar de ter sido proferida sentença de integral prodecência em 30/09/2025 nos autos do processo revisional (0705876-80.2020.8.07.0014), foi interposto recurso de apelação pelo BANCO DO BRASIL SA em 21/10/2025, encontrando-se o processo incluído em pauta para julgamento. Como se vê, não há trânsito em julgado ou decisão com força de interferir no que definido nestes autos (ação monitória).
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.